Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-76.2021.8.11.0111
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000611-76.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AGNALDO SOARES BORGES - CPF: 805.106.809-25 (APELADO), KARINA EMILI SOARES BORGES - CPF: 010.403.479-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA E RECONHECIDA PELO ENTE APELANTE - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – PEQUENO PRODUTOR – INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RESPOSABILIDADE DO ESTADO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO.

De fato, para além da responsabilidade objetiva imputada aos entes estatais, a situação demonstra claro contexto de negligência por parte do apelante quando das cobranças errôneas do sistema, constando o apelado como devedor por muito mais tempo do que deveria, uma vez que a Fazenda teria sido notificada muito antes da necessidade de retirada dos registros
.

No que tange ao valor a ser arbitrado, embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Nesses limites, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) bem responde à hipótese, devendo ser mantida a sentença, nesse ponto.

Além disso, no que tange ao dano material, tem-se nos autos a comprovação de que foram gastos com a contratação de contador e deslocamento do apelado, o equivalente a R$ 970,08 (novecentos e setenta reais e oito centavos). Dessa forma, também devem ser ressarcidos tais gastos, conforme a sentença.

Mantenho inalterada a sentença vergastada
, retificando-a apenas para que seja aplicado a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca Matupá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000611-76.2021.8.11.0111 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos da respectiva sentença (id. nº 193320675, págs. 01/06).

O apelante narra que não houve dano indenizável ao ora apelado, uma vez que a dívida havia sido cancelada antes do ajuizamento da ação, de modo que a condenação do ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra bastante gravosa e desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para a reforma da sentença objurgada nos termos de suas razões recursais (Id. nº 193320677, págs. 01/03).

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse (id.194606172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca Matupá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000611-76.2021.8.11.0111 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos da respectiva sentença (id. nº 193320675, págs. 01/06).

Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por AGNALDO SOARES BORGES em face de SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT.

A sentença julgou parcialmente procedente o feito, determinando que o Estado de Mato Grosso, Proceda à imediata retirada das cobranças indevidas em nome do autor, referente a IE: 13.502706-3, bem como à cessação das cobranças indevidas; e ainda condenando-a pelos danos materiais sofridos no total de R$ 970,08 (novecentos e setenta reais e oito centavos), devendo incidir correção monetária, desde cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, com base no IPCA-E, e juros moratórios, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no montante de 12% ao ano, e em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude dos transtornos ocasionados à Requerente, atualizados desde a data do ocorrido;

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o requerente e apelado é micro produtor rural e possui inscrição simplificada, em Matupá/MT, onde fica suas terras, sendo que por se tratar de pequeno produtor,
não é obrigado a emitir EFD (Escrituração Fiscal Digital - é conhecida como Sped Fiscal).

Acontece que em janeiro de 2019 o autor realizou uma venda de gado para abate, para que a carga fosse liberada seria necessária a emissão de NF, que era feita diretamente em uma extensão da SEFAZ no município de Matupá/MT. Então, quando foi realizar a emissão, o autor recebeu a informação que sua inscrição estava inativa, pois constavam multas por omissão de emissão de EFD obrigatórias a partir de 2014 referentes ao ano de 2013.

Em pose das informações, buscou saber sobre a origem do debito junto à própria secretaria de Matupá/MT e contratou um contador para auxiliá-lo, depois de muita busca descobriram que se tratava de uma Nota Fiscal emitida em 2013 no valor de R$ 66.020.000,00 (sessenta e seis milhões e vinte mil reais) erroneamente digitado pelo atendente com 03 (três) zeros a mais, e na verdade se tratava de uma venda de R$ 66.020,00 (sessenta e seis mil e vinte reais).

Ocorre que mesmo após a contratação de uma profissional Contadora para resolver a situação junto a SEFAZ, a questão não foi totalmente sanada, pois a multa gerada pelo erro da nota fiscal do ano de 2013 continuava no cadastro do Requerente a divida e cobrança. Somente teve-se êxito no desbloqueio da inscrição estadual e a nota fiscal da carga foi emitida em 04/02/2019 n° 4203898, porém as multas continuaram em aberto, e que sendo assim, os débitos deveriam ser baixados, pois se tratava de um erro na emissão de uma nota fiscal, que já fora corrigido
.

Cumpre salientar que, o requerido e apelante em momento nenhum negou que houve o lançamento enganoso no sistema, no entanto alega que os débitos já foram cancelados, não havendo motivo para responsabilização do Ente.

Assim, de tudo o que se extrai dos autos, restou incontroverso o fato de que até fevereiro de 2021, não teriam sido retiradas as cobranças errôneas do sistema, constando o Requerente como devedor por muito mais tempo do que deveria, uma vez que a Fazenda teria sido notificada muito antes da necessidade de retirada dos registros, em janeiro de 2019, e essa admite erro interno na emissão de nota fiscal com valor exacerbado
.

Outrossim, não há que se falar em mero aborrecimento, como pretende o apelante, vez que justamente esse equívoco fora o causador de injustos danos à reputação e honra do demandante.

Destarte, deve o Estado (ampla acepção) responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, por força do que prescreve o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

De fato, para além da responsabilidade objetiva imputada aos entes estatais, a situação demonstra claro contexto de negligência por parte do apelante quando das cobranças errôneas do sistema, constando o apelado como devedor por muito mais tempo do que deveria, uma vez que a Fazenda teria sido notificada muito antes da necessidade de retirada dos registros
.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é assente no sentido de que a mácula ao nome por protesto/negativação, gera dano in re ipsa, ou seja, que sequer carece de provas e exemplificações, assim entendendo o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido. (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)

Destarte, não procede a tentativa do ente Estadual em afastar eventual indenização, sob a alegação de que não houve a comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito, nexo de causalidade, tampouco a demonstração de danos experimentados pelo autor, uma vez que ficou amplamente demonstrado nos autos que tal incorreção somente foi verificada e sanada pelo Estado após o ajuizamento da presente demanda.

No que tange ao valor a ser arbitrado, embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Nesses limites, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) bem responde à hipótese, devendo ser mantida a sentença, nesse ponto.

Além disso, no que tange ao dano material, tem-se nos autos a comprovação de que foram gastos com a contratação de contador e deslocamento do apelado, o equivalente a R$ 970,08 (novecentos e setenta reais e oito centavos).

Dessa forma, também devem ser ressarcidos tais gastos, conforme a sentença.

Por fim, com relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança (TR).

Os consectários legais não estão de acordo com os parâmetros consolidados.

No caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 31/08/2023, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada
, retificando-a apenas para que seja aplicado a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Consigno ainda que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ, e do dano moral da data da sentença que os fixou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024